Tribunal: STF
Processo: Rcl 69383
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cesar de Castilho Santos alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1003394-50.2022.5.02.0000, violado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula e o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 501.



    Narra que o órgão reclamado julgou procedente ação rescisória, desconstituindo julgado que havia condenado a parte ora beneficiária ao pagamento de férias em dobro com fundamento no enunciado 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.



    Argumenta que, segundo o decidido na ADPF 501, a inconstitucionalidade do enunciado 450 do TST não afeta os processos já transitados em julgado.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Pleno desta Corte, no julgamento da ADPF 501, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do enunciado 450 da Súmula do TST e invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. Transcrevo a ementa do julgado:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. (ADPF 501, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2022)



    No julgamento do paradigma, não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, à luz do permissivo processual constante do art. 525, § 13, do CPC, tendo a Corte assentado, apenas, que as decisões amparadas no preceito sumular n. 450/TST, não transitadas em julgado até aquele momento, seriam automaticamente invalidadas. Referido entendimento, todavia, não obsta a propositura de ação rescisória tendente à desconstituição de título executivo judicial fundado em norma inconstitucional, desde que observado o prazo decadencial previsto no art. 525, § 15, do CPC.



    Nesse contexto, o ato reclamado não viola o decidido na ADPF 501, posto ajuizada a competente ação para rescisão da decisão proferida anteriormente ao julgamento do paradigma.



    Ademais, não há como acolher a alegação de ofensa ao enunciado vinculante n. 10. Não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso. 



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente